Tribunal: TJSP
Processo: 2185507-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de obrigação de fazer para limitação de descontos a 30% da margem salarial – Nulidade da decisão por falta de fundamentação – Descabimento – Decisão fundamentada, entendendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois os descontos superam 30% dos rendimentos do autor – Preliminar rejeitada.

Tutela de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de obrigação de fazer para limitação de descontos a 30% da margem salarial – Nulidade da decisão por falta de fundamentação – Descabimento – Decisão fundamentada, entendendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois os descontos superam 30% dos rendimentos do autor – Preliminar rejeitada.

Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer para limitação de descontos a 30% da margem salarial - Decisão deferiu a tutela de urgência para determinar aos Bancos requeridos, dentre os quais o agravante, adequem os descontos dos empréstimos consignados efetuados pelo autor ao limite de 30% de seus rendimentos – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Recurso negado.

Alegação de regularidade dos juros remuneratórios e impossibilidade de revisão contratual – Tema não submetido ao juízo a quo – Impossibilidade de exame pelo Tribunal, pena de supressão de instância em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*